Tribunal: TJPA
Processo: 0810028-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810028-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DALCOLMO BRONZON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração em face de acórdão proferido no agravo de instrumento que afastou a nulidade da citação, rejeitou a alegada falsidade de assinatura em procuração e reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente.

Alega-se omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. No caso concreto, inexiste omissão, pois a fixação de honorários advocatícios não decorre automaticamente do julgamento do agravo de instrumento, que possui natureza interlocutória e não impõe condenação principal. 6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 529, "no cumprimento de sentença, não cabem honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo se reconhecer como litigância de má-fé". 7. Diante da inexistência de omissão a ser sanada, inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, tais como litigância de má-fé".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código de Processo Civil, art. 85.

Súmula 529 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ANDRÉ DALCOLMO BRONZON
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão contido no ID nº 20054628, que assim determinou:

“
ementa: agravo de instrumento. cumprimento de sentença. nulidade de citação afastada. falsidade de assinatura aposta em procuração. matéria não pertinente à fase executória. impenhorabilidade parcial da quantia bloqueada em conta corrente. teto legal. recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

i. caso em exame:

1. Agravante alega nulidade de citação na fase de conhecimento e falsidade de assinatura na procuração. Questiona, ainda, a penhora de valores em sua conta bancária.

ii. questão em discussão:

2. Discute-se: a validade da execução diante da alegada nulidade da citação e falsidade da assinatura na procuração, bem como a impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta corrente.

iii. razões de decidir:

3. A ocorrência de citação do Agravante, pois houve seu comparecimento espontâneo com a apresentação de contestação nos autos, suprindo o não recebimento da citação postal. No que se refere à falsidade de assinatura aposta em procuração, a matéria não é cognoscível em sede de cumprimento de sentença (art. 525, §1º, CPC).

4. Tese de impenhorabilidade parcialmente acolhida. Reconhece-se a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente, conforme interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, pela jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo:

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar o desbloqueio de tão somente 40 (quarenta) salários mínimos da conta corrente do Agravante, mantendo-se o bloqueio do valor excedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Art. 525, §1º, CPC. Art. 833, inc. X, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.
”

O embargante
sustenta a ocorrência de omissão no julgado, por não ter sido fixada verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85 do CPC. Requer o provimento dos embargos para que sejam arbitrados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da execução ou, alternativamente, sobre a quantia liberada
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que a decisão embargada não contém omissão, pois a questão relativa aos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, tampouco decorre automaticamente da solução da controvérsia.

A controvérsia central do agravo de instrumento envolveu dois pontos principais: Nulidade da Citação e Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados.

O agravo de instrumento é um recurso de natureza interlocutória, cujo escopo é impugnar decisões que não põe fim ao processo. Assim, ao contrário do que ocorre em ações de conhecimento ou na fase de execução, a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento não se justifica, pois não há condenação principal que demande a imposição da verba sucumbencial. A fixação de honorários em agravo de instrumento só se daria em hipóteses excepcionais, como nos casos de litigância de má-fé, o que não se verifica no presente feito.

Dessa forma, a ausência de fixação de honorários no julgamento do agravo de instrumento não configura omissão a ser sanada, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Ademais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 529, "no cumprimento de sentença, não cabem honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo se reconhecer como litigância de má-fé". Assim, a ausência de fixação de honorários no julgamento do agravo de instrumento não configura omissão a ser sanada.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria não configura não configura omissão a ser sanada, esta não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual o rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 08/04/2025